Tribunal: TJSP
Processo: 2079871-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2079871-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que são
embargantes JOÃO GABRIEL FERNANDES SPINHARDI, CINTIA GRAMARI
FANTINI MASSARA e VICTOR MASSARA MONTEIRO DE OLIVEIRA, é
embargado JUQUEY PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2079871-84.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos 2/6
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2079871-84.2019.8.26.0000.50000
Comarca: Valinhos (1a Vara)
Embargantes: Victor Massara Monteiro de Oliveira e outros
Embargado: Juquey Participações Ltda.
Juiz: André Pereira de Souza
Voto n. 18.140
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
35/39, afirmando ser contraditório em relação ao relatório de fatos
elaborado pelo então relator Desembargador Fábio Quadros (fls. 40/43) e o
“decisum” aplicado no voto do desembargador relator designado, bem
como omisso quanto a não apreciação dos argumentos dos agravados, ora
embargantes, em sua defesa, no sentido de que o pedido de desbloqueio
das matrículas dos imóveis objeto deste Agravo de Instrumento já foi
julgado em outro Agravo neste mesmo Tribunal e Colenda Câmara,
encontrando-se indeferido seu pleito, mantendo-se os bloqueios com a
decretação de seu trânsito. Por fim, diante da coisa julgada, não é
admissível a rediscussão da matéria sobre o desbloqueio das matrículas
determinadas na Ação Pauliana (no 1004527-75.2017.8.26.0650) e mantida
nos Embargos de Terceiros (no 1001021-57.8.26.0650), diante do trânsito
em julgado ocorrido nos respectivos Agravos de Instrumento julgados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2079871-84.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos 3/6
esta mesma Câmara de Direito Privado, respectivamente (no 2011423-
93.2018.8.26.0000 e no 2095935-09.2018.8.26.0000).
Houve manifestação da embargada (fls.19/24).
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2079871-84.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos 4/6
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação ao relatório do I. Desembargador sorteado
ou outras prestigiosas decisões.
Constou expressamente do Acórdão embargado que:
trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida em embargos de terceiro, que manteve o
bloqueio das matrículas dos imóveis arrematados pela
agravante/embargante
em
leilão
extrajudicial,
argumentando a recorrente que a liminar deferia aos
agravados em ação anulatória da alienação fiduciária,
foi revogada por esta C. Corte (Processo n.
2090227-75.2018.8.26.0000), conforme a seguinte
Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nulidade de ato
jurídico c./c. restituição e pedido de tutela de urgência.
Alienação Fiduciária. Bem Imóvel. Decisão agravada
que suspendeu os efeitos da arrematação do imóvel
descrito e caracterizado nas matrículas no 30.016 e
30.017 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Valinhos e determinou o bloqueio das mesmas, por
entender que inexistiu notícia da notificação pessoal
dos devedores em relação à data do leilão do imóvel
objeto da ação. Lei no 9.514/97. Pedido de suspensão
dos leilões feito pelos devedores na ação cautelar de
sustação de protesto ajuizada por eles, o que demonstra
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2079871-84.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos 5/6
ciência inequívoca acerca das datas em que seriam
realizados os procedimentos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2090227-75.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Valinhos - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento:
10/12/2018;
Data
de
Registro:
11/12/2018)
Está comprovado na ação principal, que a agravante
arrematou em leilão extrajudicial, com base na Lei
9.514/1997, os imóveis das matrículas 30.016 e 30.017
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Valinhos.
A referida lei assegura ao arrematante, por força de seu
art. 30, verdadeira tutela de evidência para obter a
posse do bem, e, consequentemente, poder exercer
sobre ele todos os direitos inerente à propriedade.
Por equiparação, respeitados os entendimento diversos,
não se justifica a manutenção dos bloqueios das
matrículas, enquanto pende demanda movida pelos
agravados na qual foi revogada liminar, justificando a
recorrente que está sofrendo prejuízos com a ocupação
graciosa dos agravados, sem ao menos quitar os
impostos municipais que somam o débito de R$
36.000,00, havendo necessidade da regularização
registral das arrematações, autorizando a tutela de
urgência, pois presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora.
O
agravo
de
instrumento
n.
2095935-09.2018.8.26.0000 não apreciou o mérito da questão, apenas os
requisitos para manter o indeferimento da liminar na ação de embargos de
terceiro e nada impedia a renovação do pedido, diante de novos fatos,
como o Acórdão no Agravo de Instrumento 2090227-75.2018.8.26.0000;
Relator (a): L. G. Costa Wagner na ação de nulidade de ato jurídico, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2079871-84.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos 6/6
como do débito acumulado de tributos incidentes sobre o imóvel, pelo não
pagamento por aqueles que o ocupam.
Como corretamemte constou da decisão de fls. 390 dos
embargos de terceiro, o desbloqueio refere-se unicamente aquele
determinado no processo principal, de número 1004527-75.2017 e
averbado nas matrículas em questão sob os númerosa v.5/30.016 e
av.5/30.017 (páginas 209/211 e 2870/2877 daquele processo).
Obviamente que a sentença tem autonomia na
apreciação das questões postas em juízo.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.